Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Furto qualificado. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Confissão.
1 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
2 - Não há previsão legal para que a atenuante da confissão espontânea seja considerada para se fixar regime prisional menos severo.
3 - Apelação não provida.